Tribunal: TJSP
Processo: 9000545-26.2010.8.26.0014
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Execução fiscal. São Paulo. ICMS. Sentença que reconheceu a prescrição intercorrente. Possibilidade. Paralização da execução fiscal por mais de 5 anos, sem que a exequente se manifestasse de forma eficaz nos autos. Inteligência do art. 40, § 4o, da Lei no 6.830/80 e da Súmula no 314 do Superior Tribunal de Justiça. Recurso da FESP não provido.